Tribunal: TJSP
Processo: 2145284-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145284-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ADILSON
LUIZ MORAIS, AFRANIO SILVA RIBEIRO, ANA AMELIA DO ESPIRITO SANTO,
ANA MARIA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO ADEILDO REZENDE, ANTONIO
AMANCIO DAS GRAÇAS, ANTONIO JORGE DOS SANTOS, ANTONIO LUIZ
ANTUNES e ODACIR FERRARI, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145284-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.399
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2145284-10.2020
AGRAVANTES: Adilson Luiz Morais; Afrânio Silva Ribeiro; Ana
Amélia do Espírito Santo; Ana Maria da Conceição; Antônio
Adeildo Rezende; Antônio Amâncio das Graças; Antônio Jorge dos
Santos; Antônio Luiz Antunes; Odacir Ferrari
AGRAVADO: Telefônica Brasil S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central 23a Vara Cível
Agravo de instrumento. Plano de expansão de telefonia. Ação
indenizatória julgada procedente. Liquidação de sentença por
arbitramento. Necessidade de perícia contábil. Remuneração do
perito que deve ser adiantada pelo vencido. Questão dirimida pelo
STJ em sede de recurso especial repetitivo (REsp. no
1.274.466/SC). Recurso provido.
VOTO n.° 37.399
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada Doutora Cristiane
Amor Espin, que, em fase de liquidação de sentença, determinou a
produção de prova pericial contábil e imputou aos Exequentes o
pagamento dos honorários.
Insurgem-se os Exequentes alegando
que o custeio da perícia deve ficar a cargo da Executada, vencida
na fase de conhecimento. Ressaltam que não têm condições
financeiras de arcar com tal despesa processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145284-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.399
3
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
Em novembro de 2015 transitou em
julgado a condenação de Telefônica Brasil S/A ao pagamento para
Adilson Luiz Morais, Afrânio Silva Ribeiro, Ana Amélia do
Espírito Santo, Ana Maria da Conceição, Antônio Adeildo
Rezende, Antônio Amâncio das Graças, Antônio Jorge dos Santos,
Antônio Luiz Antunes e Odacir Ferrari, de indenização por
atribuição de ações em número menor que o previsto em contrato
de participação financeira firmado com a Telesp S/A (Apelação no
0189762-46.2011.8.26.0100, mesmo relator, j. 26.02.2015).
Em abril de 2016 a Telefônica
depositou espontaneamente nos autos R$ 23.422,67, dando início à
fase de liquidação de sentença. Os Exequentes apontaram saldo
remanescente de R$ 6.127,87 (fls. 272/349). Instada pela
magistrada a aferir a correção dos cálculos apresentados pela
Executada, a Contadoria Judicial informou sua incapacidade
técnica (fls. 420/421). Sobreveio a decisão agravada, que
determinou a produção de prova pericial contábil e imputou aos
Exequentes o pagamento dos respectivos honorários.
É imperativo reconhecer que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145284-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.399
4
responsabilidade da Executada pelo pagamento dos honorários do
perito decorre da sucumbência na fase de conhecimento, consoante
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos:
“Recurso especial representativo da
controvérsia. Processual civil. Telefonia. Contrato de participação
financeira. Complementação de ações. Liquidação de sentença.
Honorários periciais. Encargo do vencido. 1. Para fins do art. 543-
C do CPC: (1.1) 'Na liquidação por cálculos do credor, descabe
transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de
honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos'.
(1.2) 'Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se
determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial'.
(1.3) 'Na fase autônoma de liquidação de sentença (por
arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação
dos honorários periciais'. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso
concreto. 3. Recurso especial desprovido” (REsp 1.274.466/SC,
rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.05.2014).
Da fundamentação do acórdão extrai-
se a seguinte lição: “Ora, se o débito é imputado ao vencido, e já se
sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a
antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao
vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente
a quem deve suportá-lo. Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33
têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145284-10.2020.8.26.0000 -Voto no 37.399
5
Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo
Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a
parte que venceu a demanda”.
No mesmo sentido, o entendimento
manifestado nesta Câmara: “Agravo de instrumento. Telefonia.
Contrato de participação financeira. Complementação de ações.
Liquidação de sentença. Divergência entre as partes que deve ser
dirimida por perícia. Eventos societários que deverão ser
considerados para fins de cálculo. Precedentes. Honorários
periciais que deverão ser antecipados pela devedora. Decisão
anulada.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2048596-54.2018, rel. Des. Milton Carvalho, j. 20.04.2018).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para imputar à Executada o adiantamento dos honorários
periciais.
Pedro Baccarat
Relator